Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL. INEXISTENTE. PARTE RÉ ESTRANHA À RELAÇÃO. ART. 381 A 383 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PAPEL INVESTIGATIVO. COGNIÇÃO LIMITADA. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. REGRA.
1. Em ação de produção antecipada de provas a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas, conforme arts. 381 a 383 do CPC.
2. Na ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo é a apresentação de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos na posse de outros, com quem possui relação jurídica.
3. É vedado ao Poder Judiciário exercer papel de ampla atividade probatória e investigativa para o credor que não acessa o patrimônio da parte devedora pelos meios habituais, na via de conhecimento da ação antecipada de provas. Precedente.
4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, ante o confronto com o direito à privacidade, previsto no art. 5o, XII, da CF, somente podendo ser deferida quanto inexistirem outros meios legais de comprovação da capacidade financeira da parte.
5. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 381 do CPC, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte autora na demanda.
6. Negou-se provimento ao recurso.